Tribunal: TJDFT
Processo: 0710622-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0710622-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ATILA TENORIO PINTO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: NITYA DE OLIVEIRA CASSIANO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 29.9.20 pelo crime de porte de arma de fogo de uso permitido, teve a prisão convertida em preventiva em 30.9.20 (ID 24804651). Sustenta a impetrante excesso de prazo, visto que o paciente está preso há 195 dias, estando pendente audiência de continuação, sem que a defesa tenha dado causa à demora. Diz que a decisão que indeferiu pedido de revogação da preventiva apontou erroneamente o crime de tráfico de drogas, quando na verdade o paciente responde apenas pelo porte de arma de fogo de uso permitido. Argumenta que, se condenado, será estabelecido ao paciente regime diverso do fechado. O paciente tem residência fixa, trabalho lícito, e a conduta é um fato isolado em sua vida. E o paciente encontra-se no grupo de risco para a Covid-19, eis que portador do vírus HIV. Na audiência de custódia, o MM. Juiz, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, fez constar o tipo penal imputado ao paciente - art. 14, caput, da L. 10.826/03 -, pelo qual, após, foi denunciado (ID 24804651 e ID 24804636, p. 2/5). O fato de ter constado o crime de tráfico de drogas na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva não invalida a decreto da prisão se examinadas as circunstâncias do caso concreto e presentes os requisitos dessa, nem a decisão que indeferiu a revogação, visto que afastada a alegação defensiva de excesso de prazo (ID 24804631). A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Ocorre que os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Decidiu o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). No mesmo sentido, o Tribunal: “(...) 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 2. No caso, a autoridade impetrada vem atuando de forma diligente frente à complexidade do feito, que conta com sete réus, com advogados distintos, tendo sido ouvidas treze testemunhas e um colaborador, contexto que afasta, por ora, a alegação de excesso de prazo pelas especificidades do caso concreto. 3. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.” (Acórdão 1220489, 07248877420198070000, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5.12.2019, publicado no DJE: 11.12.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Os prazos estabelecidos sobre a duração razoável do processo não são absolutos, pelo que devem ser analisados segundo as especificidades de cada instrução criminal. 2. Restando esclarecidos os motivos da necessidade do prolongamento da instrução, além de demonstrado que a demora não se deu por desídia do Poder Judiciário, e tendo a oitiva do Paciente sido marcada para data próxima, ato que viabiliza o término da instrução processual, não há que falar-se em excesso de prazo como razão determinante de cerceamento de liberdade do Paciente. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1211289, 07216806720198070000, Relator Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24.10.2019, publicado no PJe: 29.10.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O paciente encontra-se preso há 195 dias. A denúncia, oferecida em 27.10.20, foi recebida em 9.12.20 (ID 24804639). Em 25.3.21 foi realizada audiência de instrução, com oitiva das testemunhas. Designou-se audiência de continuação para o dia 25.5.21, para interrogatória do acusado (ID 24804642 – ata; e ID 24804634). Não há desídia nem demora injustificada no andamento da instrução processual. Dado o momento excepcional vivido (pandemia da Covid-19), critérios mais rigorosos estão sendo observados pelos juízes na designação de audiências de réus presos, em colaboração com os estabelecimentos prisionais. Ressalte-se que as audiências, em decorrência da pandemia que assola o mundo, podem ser realizadas por videoconferência. Têm previsão legal (CPP, art. 185, § 2o, Recomendação n. 62/20, do CNJ, e Portarias Conjuntas ns. 50 e 52/2020 do Tribunal) e, observado o disposto na legislação processual, não ofendem os princípios da ampla defesa e devido processo legal. A Instrução GC n. 3, de 10.3.21, do TJDFT, que dispõe sobre os procedimentos de agendamento de requisições de presos custodiados no sistema prisional do DF para audiências por videoconferências e define dias e horários para a realização destas nos meses de abril e maio de 2021, prevê a disponibilidade de apenas 11 (onze) salas de videoconferência para todas as varas de competência criminal do DF, o que vem retardando a realização destas. Ainda que diante de tais dificuldades encontradas no momento, conseguiu-se designar audiência de continuação para o dia 25.5.21, para interrogatório do paciente (ID 24804634), verificando-se o empenho do juiz de origem em manter adequada a marcha processual. E, como se disse, os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. O caso, grave, envolve três denunciados, os demais pelo crime de tráfico de drogas, presos em flagrante juntamente com o paciente. Conforme consignou a decisão que decretou a preventiva, o paciente “além de reincidente, ostenta maus antecedentes, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas, roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear o ímpeto delituoso dos aludidos flagranteados.” (ID 24804651), conforme também se extrai da folha de antecedentes dele (IDs 24810532; 24810538). Infere-se de tais circunstâncias – o réu é reincidente e tem maus antecedentes - que a resposta estatal anterior não foi suficiente para retirar o paciente da senda criminosa, de modo que em liberdade, continuará cometendo crimes. Registre-se, ainda, que os requisitos da prisão preventiva do paciente foram devidamente apreciados no HC 0745713-87.2020, em que denegada a ordem. E não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com regime menos gravoso, sobretudo porque é reincidente. Segundo o e. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal. E o fato de o paciente ter emprego e residência fixa não lhe socorre, vez que as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Aliás, nem mesmo juntou os documentos pertinentes para prova do alegado. Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. A MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais criou grupo de monitoramento emergencial nas unidades prisionais do DF e tem acompanhado, diuturnamente, a situação e adotado as medidas necessárias visando prevenir e combater os efeitos da propagação do vírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/arquivos/acoes-adotadas-pela-vep.pdf, acesso em 8.5.20). E, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal destinou local próprio para presos cautelares. As medidas restritivas a todos que têm acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer o contágio. Ademais, em 5.10.20, a Secretaria do Sistema Prisional informou que não há nenhum servidor ou preso internado com a doença, que matou quatro pessoas do sistema prisional desde o início da pandemia. E não provou a impetrante que o paciente se encontra em estado grave pela doença indicada desde 2011 (HIV). Verifica-se do relatório juntado, de 10.1.20, que ele se encontrava “assintomático” (ID 24804632). Consta que “paciente estava recluso por 6 anos e recebeu liberdade em 2016 (...) vem hoje assintomático. (...)” (ID 24804632). Se diagnosticado em 2011, e preso durante seis anos após o diagnóstico, por certo recebia os devidos cuidados pelo corpo médico do sistema prisional, evidenciando que, estando com quadro estável, pode ser acompanhado pelo serviço de saúde vinculado ao estabelecimento prisional, sem prejuízo de ulterior avaliação do estado de saúde dele. Ao contrário do que diz a impetrante, as informações trazidas no referido relatório não impõem a imediata soltura do paciente. E considerado o histórico criminal dele, verifica-se que não ponderou sua condição de saúde ao persistir no cometimento de crimes. Não há constrangimento ilegal nem risco à integridade física do paciente. Verifica-se, ainda, que, em 7.4.21, o MM. Juíza indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, cumprindo o disposto no art. 316, § único, do CPP (ID 24804631). Não há desproporcionalidade nem constrangimento ilegal na prisão do paciente. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2021 Desembargador JAIR SOARES